Tribunal: TJMT
Processo: 1001778-55.2021.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001778-55.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANILO JUNIOR AGUILHERA MENDES - CPF: 070.820.941-67 (APELADO), CRISTIANO KONZEN - CPF: 031.702.361-64 (ASSISTENTE), WANDERSON JOSE SARAIVA - CPF: 042.760.151-70 (ASSISTENTE), EDVALDO GONCALVES FERREIRA - CPF: 065.116.601-25 (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO CARLOS DOS SANTOS TOMICHA - CPF: 070.533.421-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ EDUARDO MARTINS DE PAULA - CPF: 062.378.631-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANILO JUNIOR AGUILHERA MENDES - CPF: 070.820.941-67 (APELANTE), GUSTAVO MALAQUIAS CORREA DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS SILVA DA CONCEICAO - CPF: 058.955.801-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO E , POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO REVISOR, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO PRIMEIRO VOGAL, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO. VENCIDO O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR RUIA RAMOS RIBEIRO, QUE VOTOU PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §2º, INCS. II E V, DO CP –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO – ART. 386, INC. VII, DO CP – IMPOSSBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO DEVIDAMENTE COMPROVADOS – CONJUNTO PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS – TESTEMUNHO DOS POLICIAIS E DAS VÍTIMAS – AGENTE DETIDO EM POSSE DO VEPICULO ROUBADO LOGO APÓS O DELITO – CONTEXTO HÍGIDO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO
ART. 61, INC. II, ALÍNEA “H”, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O APELANTE TEVE CONTATO COM AS VÍTIMAS NA EXECUÇÃO DO CRIME OU QUE TINHA O CONHECIMENTO PRÉVIO
DA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE DOS OFENDIDOS
– AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 29, §1º, DO CP – PROCEDÊNCIA – RÉU QUE PARTICIPOU EFETIVAMENTE DA AÇÃO CRIMINOSA – APLICAÇÃO A CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CABIMENTO –
SUBMISSÃO À VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA COM ARMA DE FOGO POR UM DOS AGENTES SE ESTENDE A TODOS OS ENVOLVIDOS – CONCURSO FORMAL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ADMINÍCULOS PROBATÓRIOS DO VINCULO SUBJETIVO DO RÉU COM A SUBTRAÇÃO DOS OUTROS OBJETOS – RECURSO DESPROVIDO PARA A DEFESA E PROVIDO parcialmente AO MINISTÉRIO PÚBLICO.

A palavra das vítimas em delitos como o de roubo marcado pela clandestinidade, sem demonstração de interesses escusos, merece prestígio ante a negativa de autoria, principalmente quando devidamente corroborada pelas demais provas colhidas durante a instrução criminal. A apreensão do objeto roubado em poder do agente autoriza a autoria, assim não se reconhecer que a prova seja robusta no sentido de inocorrência de concurso de agentes.

uma presunção de autoria e, por consequência, uma inversão do
onus probandi
, o que torna imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativas para a posse do bem objeto da subtração, o que não ocorreu na hipótese.

No tocante as agravantes do art. 61, inc. II, alínea “h”, do CP, não deve ser aplicada, visto que inexistem provas nos autos de que o réu teve contato com as vítimas na hora da execução do crime de roubo, ou que teve prévia ciência da condição de vulnerabilidade dos ofendidos.

Imperioso a retirada da causa de diminuição da participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1º, do CP, haja vista o réu ter dividido as tarefas e participado de maneira efetiva na ação criminosa.

Com efeito, é cediço que utilização de arma de fogo no cometimento do roubo constitui circunstância objetiva que se comunica a todos os agentes da prática delitiva, de modo que o simples fato de o corréu não a ter portado, tarefa incumbida aos demais agentes, não afasta a sua incidência.

Quanto ao reconhecimento do concurso formal, não há provas nos autos do vínculo subjetivo do apelante com o roubo dos demais objetos dentro da casa, portanto, não deve ser aplicado, neste caso, o disposto no art. 70 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal nº 1001778-55.2021.8.11.0006, que tramitou pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, foi à pretensão acusatória julgada procedente para condenar
Danilo Júnior Aguilhera Mendes
, pela prática do delito descrito no art. 157, §2º, incs. II e V, do CP, impondo pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa. (Id. 30150954 - Sentença).

Irresignado o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença, para reconhecer a agravante do art. 61, inc. II, alínea “h”, do CP; afastamento da causa de diminuição do art. 29, §1º, do CP; aplicar a causa de aumento do emprego de arma de fogo; por fim, pede o reconhecimento do concurso formal do crime de roubo majorado, por 03 (três) vezes, aumentando a pena na fração de 1/5 (um quinto).

Em sede de contrarrazão, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso Ministerial, mantendo a dosimetria prolatada. (Id. 111699665)

Igualmente,
Danilo Júnior Aguilhera Mendes
,
manifestou o desejo de recorrer da sentença condenatória, em suas razões, alega que inexiste provas para a condenação pelo crime de roubo majorado, e requer a desclassificação para receptação, com base no art. 386, inc. VII, do CPP
.
(Id. 111699664).

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 111699668)

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso da defesa e pelo provimento ao recurso o Ministério Público,

sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 118772961)

“
Apelações Criminais
- Roubo majorado [art. 157, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal] - irresignações defensiva e ministerial.

I.
Recurso da defesa
-
1.
Pretendida desclassificação do roubo para o crime de receptação – inviabilidade – configurado o delito de roubo – atuação relevante para o sucesso da ação criminosa – manutenção da sentença -
Pelo desprovimento do apelo
.

II.
Recurso do Ministério Público
–
1.
Almejado o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal – possibilidade – atuação ativa do apelado no fato criminoso – unidade de desígnios e pleno domínio do fato – coautoria demonstrada –
2
. Pretendido reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo - viabilidade – palavras da vítima confirmando o emprego de arma de fogo na empreitada criminosa – circunstância que comunica com os coautores –
3.
Pleito de reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “h”, do CP – procedência - agravante que está devidamente comprovada nos autos –
4.
Postulado o reconhecimento do concurso formal de crimes – possibilidade - violados patrimônios distintos – ocorrência de 3 [três] delitos -
Pelo provimento do recurso
.
”

A Douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
e pela defesa de
Danilo Júnior Aguilhera Mendes
, contra os termos da sentença prolatada na ação penal nº 1001778-55.2021.8.11.0006, que tramitou pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que condenou o réu pela prática do delito descrito no art. 157, §2º, incs. II e V, do CP.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 102214473).

“[...] 1º FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 26 de fevereiro de 2021, por volta das 20h00min, em residência particular localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, n.º 266, Bairro Cavalhada II, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, GUSTAVO MALAQUIAS CORREA DE ARAÚJO, DANILO JUNIO AGUILERA MENDES e JOSÉ CARLOS SILVA CONCEIÇÃO, vulgo “ONÇA PINTADA”, com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram, para si ou para outrem, mediante restrição da liberdade das vítimas e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) caminhão Baú VW/8 120 Euro, placas HSF-3632, 01 (um aparelho celular marca LG, 01 (um) aparelho celular marca Motorola, 01 (uma) caixa de som portátil, 01 (um) receptor de antena parabólica, 02 (dois) ventiladores de mesa, aproximadamente 10kg (dez quilogramas) de carnes diversas, R$704,00 (setecentos e quatro) reais, 01 (uma) furadeira marca Bosh, diversos produtos de limpeza, pertencentes às vítimas Maria do Rosário Ferreira, Maria Jose da Silva Ferreira e/ou Edvaldo Gonçalves Ferreira, idosos com mais de 60 (sessenta) anos de idade.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data dos fatos os increpados entraram na casa da vítima e, em posse de uma arma de fogo, anunciaram o assalto e levaram a vítima Edvaldo para a cozinha, azo em que amarraram seus braços com um pedaço de fio de energia.

Desponta que os increpados GUSTAVO e DANILO apossaram-se das chaves do veículo caminhão Baú, placas HSF-3632, que estava sobre a estante e evadiram-se do local.

Emerge que JOSÉ CARLOS, em posse da arma de fogo, permaneceu na residência vigiando as vítimas e procurando pertences por aproximadamente duas horas, tendo posteriormente efetuado uma ligação e um veículo buscou-o no local, tomando rumo ignorado.

Infere-se que após a saída de JOSÉ CARLOS da casa, a vítima Maria do Rosário Ferreira conseguiu desamarrar seu filho Edvaldo Gonçalves Ferreira, o qual procurou o quartel do 6º Batalhão de Policial Militar de Cáceres/MT.

Exsurge que no mesmo dia, durante a noite, uma guarnição policial do GEFRON realizava rondas na cidade de Porto Esperidião/MT quando realizou a abordagem do veículo caminhão Baú roubado, em posse dos denunciados GUSTAVO e DANILO, bem como de João Carlos dos Santos Tomicha e Luiz Eduardo Martins de Paula. Realizada consulta, verificou-se que o veículo havia sido subtraído nesta cidade de Cáceres/MT.

Em entrevista com GUSTAVO e DANILO, ambos confessaram terem praticado o roubo do veículo em companhia de JOSÉ CARLOS, vulgo “ONÇA PINTADA”, e que iriam entregar o veículo para João Carlos dos Santos Tomicha e Luiz Eduardo para que estes o levassem até o país vizinho Bolívia.

Ressai que no dia 27 de fevereiro policiais civis descolaram-se até a residência de JOSÉ CARLOS e, com a autorização de sua irmã, realizaram buscas no local, logrando êxito em localizar alguns dos bens subtraídos e um revólver Smith & Wesson, calibre .32 e duas munições do mesmo calibre, arma esta que foi utilizada no roubo.

Exsurge que no deambular das investigações, a vítima Edvaldo Gonçalves Ferreira reconheceu GUSTAVO como sendo uma das pessoas que praticou o roubo (id. n.º 50581135).

2º FATO

Consta, ainda, que no dia 27 de fevereiro de 2021, por volta das 17h50min, na residência particular localizada na Rua das Framboesas, s/n., Residencial Aroldo Fanaia, quinta casa, neste Município de Cáceres/MT, JOSÉ CARLOS SILVA CONCEIÇÃO, vulgo “ONÇA PINTADA”, com consciência e vontade, possuiu arma de fogo com numeração suprimida/raspada e munições de uso permitido,

consistentes em 1 (um) revólver Smith & Wessib, calibre .32 e 02 (duas) munições calibre .32, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Desponta dos autos que investigadores de polícia, após constatarem que a pessoa vulgo “ONÇA PINTADA” que havia participado do roubo acima descrito tratava-se de JOSÉ CARLOS, rumaram até a residência deste e, com a autorização da irmã do denunciado, Sandra Rosa Conceição, efetuaram buscas pela residência logrando êxito em localizar 1 (um) revólver Smith & Wessib, calibre .32 e 02 (duas) munições calibre .32, pertencente ao increpado (cf. id. 50581789 - págs. 1/2).[...]”

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia GUSTAVO MALAQUIAS CORREA DE ARAÚJO e DANILO JUNIO AGUILERA MENDES como incursos no art. 157, §2°, II e V e §2º-A, I, c/c art. 61, II, “h”, por 3 (três) vezes, na forma do art. 70, caput, todos do Código Penal (1º FATO), bem como JOSÉ CARLOS SILVA CONCEIÇÃO, vulgo “ONÇA PINTADA”, como incurso no art. 157, §2°, II e V e §2º-A, I, c/c art. 61, II, “h”, por 3 (três) vezes, na forma do art. 70, caput, todos do Código Penal (1º FATO) e art. 16, §1º, IV, da Lei n.º 10.826/03 (2º FATO), ambos na forma do art. 69, caput, do Código Penal, requerendo que depois de recebida e autuada, sejam os denunciados citados, seguindose os demais atos previstos no rito apropriado, bem como intimando-se as testemunhas abaixo arroladas para depor sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação final”.

Após o Ministério Público aditou a exordial acusatória, para incluir fatos e os réus João Carlos dos Santos Tomicha e Luiz Eduardo Martins de Paula: (Id. 111699578)

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 26 de fevereiro de 2021, por volta das 21h30min, na Rua Januário Santana do Carmo, em frente ao Mercado Catarinense, Bairro Centro, cidade e Comarca de Porto Esperidião/MT, JOÃO CARLOS DOS SANTOS TOMICHA e LUIZ EDUARDO MARTINS DE PAULA, com consciência e vontade, receberam, conduziram ou transportaram, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em 01 (um) caminhão Baú VW/8 120 Euro, placas HSF-3632, pertencente à vítima Edvaldo Gonçalves Pereira.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que após terem efetuado o roubo do veículo em questão, conforme narrado na denúncia de id. 51153878, GUSTAVO e DANILO rumaram para a cidade de Porto Esperidião/MT para entregar o caminhão para JOÃO CARLOS e LUIZ EDUARDO para que eles o transportassem até o pais vizinho Bolívia.

Infere-se que a guarnição policial do GEFRON realizava rondas por Porto Esperidião/MT quando avistou o caminhão baú VW/8 120 Euro estacionado e os increpados GUSTAVO, DANILO, JOÃO CARLOS e LUIZ EDUARDO ao lado do veículo. Realizada a abordagem policial e consulta junto ao sistema, constatou-se que o veículo se tratava de produto de roubo de cidade de Cáceres/MT, subtraído naquele mesmo dia.

Exsurge que, em entrevista com GUSTAVO e DANILO, estes confessaram a participação no roubo e que estavam naquele local para entregar o veículo a JOÃO CARLOS e LUIZ EDUARDO para que eles o levassem até a Bolívia, motivo pelo qual foi lhes dada voz de prisão. Exsurge dos autos que os denunciados tinham plena ciência da origem delituosa do bem em questão.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia JOÃO CARLOS DOS SANTOS TOMICHA e LUIZ EDUARDO MARTINS DE PAULA como incursos no art. 180, caput, do Código Penal, requerendo que depois de recebida e autuada, sejam os denunciados citados, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, bem como intimando-se as testemunhas abaixo arroladas para depor sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação final”.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o apelante Danilo pela prática do crime do art. art. 157, §2°, incs. II e V, do CP.

RECURSO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso alegando que não provas suficientes para a condenação de Roubo Majorado, pleiteando a desclassificação para o crime de Receptação.

Com a detida análise dos autos, verifico que as pretensões defensivas não merecem prosperar, tendo em vista que o conjunto fático-probatório se mostra suficiente para embasar a condenação para o delito de Roubo.

Inicialmente, importante ressaltar que a materialidade e autoria são incontroversas, e estão demonstradas nos autos, através do auto de prisão em flagrante (Id. 111700775), boletim de ocorrência (Id. 111700776 e 111700777), termos de exibição e apreensão (Id. 111700783), termo de reconhecimento fotográfico (Id. 111700785) e todos os depoimentos colhidos.

Vejamos as provas produzidas.

O apelante perante a autoridade policial, alegou que: (Id. 111700

“(...) ESTAVA NO LOCAL DO ROUBO JUNTAMENTE COM GUSTAVO E O VULGO "ONÇA PINTADA";
QUE ESCLARECE QUE NÃO PARTICIPOU DIRETAMENTE DO ROUBO, SUA FUNÇÃO ERA JUNTO COM GUSTAVO LEVAR O CAMINHÃO BAÚ DE COR BRANCA PLACA HSF.3632 ATÉ A CIDADE DE PORTO ESPERIDIÃO,
ONDE IRIA ENTREGAR PARA AS PESSOAS DE LUIZ EDUARDO MARTINS DE PAULA E JOÃO CARLOS DOS SANTOS TOMICHÁ; QUE QUEM PERMANECEU COM A VÍTIMA NA RESIDÊNCIA FOI A PESSOA DE ALCUNHA "ONÇA PINTADA"; QUE O CAMINHÃO ESTAVA EM UM BARRACÃO NO QUINTAL DA RESIDÊNCIA; QUE FOI O ONÇA PINTADA QUE LHE ENTREGOU A CHAVE DO CAMINHÃO; QUE NÃO SABE INFORMAR O NOME COMPLETO NEM ENDEREÇO DO ONÇA PINTADA; QUE IRIAM RECEBER A QUANTIA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) PARA LEVAR O CAMINHÃO ATÉ PORTO ESPERIDIÃO; QUE NA CIDADE DE PORTO ESPERIDIÃO FORAM ABORDADOS E PRESO PELOS POLICIAIS DO GEFRON, SENDO ENCAMINHADOS PARA ESTA DELEGACIA PARA PRESTAREM ESCLARECIMENTOS; QUE NÃO CONHECE AS PESSOAS DE LUIZ EDUARDO MARTINS DE PAULA E JOÃO CARLOS DOS SANTOS TOMICHÁ; QUE ALEGA TER SOFRIDO AGRESSÕES FÍSICAS POR PARTE DOS POLICIAIS DO GEFRON; (...)”.
(g.n)

Judicialmente, manteve sua versão, dizendo que não participou diretamente do roubo e que sua única função era levar o Caminhão até a cidade de Porto Esperidião/MT.

Alegou, em resumo, que estava na sua casa, tomando um tereré, quando Daniel e “Cuiabano” ligaram para ele, dizendo que estava acontecendo um assalto e estavam procurando uma pessoa para levar o veículo roubado até Porto Esperidião, que iriam pagar a gasolina e o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

No mais, “
informou que não foi encontrado com ele nenhum dos objetos roubados na residência das vítimas, pois só foi à casa buscar o caminhão juntamente com o seu "compadre", Gustavo. Apenas entrou na garagem conforme solicitado. Por fim, declarou que não tinha conhecimento da arma utilizada no crime e nem sobre como procederam o roubo dentro da residência. Não sabe o envolvimento de “onça pintada”, ou da arma de fogo apreendida com este
”. (Sic)

Os policiais militares ao serem ouvidos extrajudicialmente, descreveram:

Cristiano Konzen: (Id. 111700779)

“(...) QUE DURANTE PATRULHAMENTO NA CIDADE DE PORTO ESPERIDIÃO, FOI AVISTADO ESTACIONADO NA AVENIDA JANUARIO SANTANA, UM CAMINHÃO BAÚ DE COR BRANCA,PLACA HSF3632; QUE APÓS ABORDAGEM AO VEICULO, FOI SOLICITADO CHECAGEM JUNTO A BASE DO GEFRON E CONSTATADO QUE TRATAVA-SE DE PRODUTO DE ROUBO NA CIDADE DE CÁCERES; QUE PERGUNTADO AO CONDUTOR GUSTAVO MALAQUIAS CORREA DE ARAUJO E AO CARONA DANILO JUNIOR AGUILHEIRA MENDES A ORIGEM DO VEICULO, OS MESMOS DISSERAM QUE TERIAM TOMADO DE ASSALTO EM CÁCERES JUNTO COM UM TERCEIRO INTEGRANTE VULGO "ONÇA", E QUE ENTREGARIAM PARA LUIZ EDUARDO MARTINS DE PAULA E JOÃO CARLOS DOS SANTOS TOMICHA PARA QUE OS MESMOS LEVASSEM O VEICULO ATE AO PAÍS VIZINHO "BOLIVIA"; QUE OS SUSPEITOS JOÃO CARLOS DOS SANTOS TOMICHÁ E LUIZ EDUARDO MARTINS DE PAULA QUE LEVARIAM O VEÍCULO PARA A BOLÍVIA, AMBOS ESTAVAM NA MOTOCICLETA HONDA 150 DE COR PRETA, PLACA OBH.1987 ESTAVAM PARADOS JUNTO AO CAMINHÃO E, ASSIM QUE FOI REALIZADO A ABORDAGEM OS MESMO AINDA TENTARAM EVADIR-SE DO LOCAL, MAS FORAM PRESOS TAMBÉM; QUE O SUSPEITO DANILO JÚNIOR AGUILERA MENDES DISSE QUE NA MESMA DATA HAVIA RETIRADO A TORNOZELEIRA PARA PRATICAR O DELITO; QUE APÓS CONTATO COM A VITIMA A MESMA ALEGOU QUE TERIAM SIDO AMARRADOS DENTRO DE SUA CASA, APÓS UM DOS SUSPEITOS TERIA SAÍDO COM SEU CAMINHÃO TOMANDO RUMO DESCONHECIDO E UM TERIA FICADO COM ELE E SUA FAMÍLIA DE REFÉM ATÉ QUE O VEICULO ESTIVESSE SEGURO NO DESTINO POR ELES DESEJADO; QUE DIANTE DOS FATOS FORAM DADA VOZ DE PRISÃO AOS CONDUZIDOS LUIZ EDUARDO MARTINS DE PAULA, JOÃO CARLOS DOS SANTOS TOMICHÁ, DANILO JÚNIOR AGUILERA MENDES E GUSTAVO MALAQUIAS CORREA DE ARAÚJO, OS QUAIS FORAM ENCAMINHADOS PARA ESTA DELEGACIA ESPECIAL DE FRONTEIRA E APRESENTADOS A AUTORIDADE POLICIAL PARA AS DEMAIS PROVIDÊNCIAS, JUNTAMENTE COM OS VEÍCULOS E DEMAIS OBJETOS VINCULADOS; (...)”.

Wanderson José Saraiva (Id. 111700781)

“(...) QUE ESTAVA JUNTO COM O CONDUTOR NAS DILIGÊNCIAS QUE CULMINOU COM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS CONDUZIDOS GUSTAVO MALAQUIAS CORREA DE ARAÚJO, JOÃO CARLOS DOS SANTOS TOMICHÁ, DANILO JUNIOR AGUILERA MENDES E LUIZ EDUARDO MARTINS DE PAULA; QUE QUANDO REALIZAVAM PATRULHAMENTO NA CIDADE DE PORTO ESPERIDIÃO, FOI AVISTADO ESTACIONADO NA AVENIDA JANUARIO SANTANA, UM CAMINHÃO BAÚ DE COR BRANCA,PLACA HSF3632; QUE APÓS ABORDAGEM AO VEICULO, FOI SOLICITADO CHECAGEM JUNTO A BASE DO GEFRON E CONSTATADO QUE TRATAVA-SE DE PRODUTO DE ROUBO NA CIDADE DE CÁCERES; QUE QUESTIONADO O CONDUTOR GUSTAVO MALAQUIAS CORREA DE ARAUJO E AO CARONA DANILO JUNIOR AGUILHEIRA MENDES A ORIGEM DO VEICULO, OS MESMOS DISSERAM QUE HAVIAM TOMADO DE ASSALTO EM CÁCERES JUNTO COM UM TERCEIRO INTEGRANTE VULGO "ONÇA", E QUE ENTREGARIAM O CAMINHÃO PARA LUIZ EDUARDO MARTINS DE PAULA E JOÃO CARLOS DOS SANTOS TOMICHA PARA QUE OS MESMOS LEVASSEM ATE AO PAÍS VIZINHO "BOLIVIA"; QUE OS SUSPEITOS JOÃO CARLOS DOS SANTOS TOMICHÁ E LUIZ EDUARDO MARTINS DE PAULA QUE LEVARIAM O VEÍCULO PARA A BOLÍVIA, AMBOS ESTAVAM NA MOTOCICLETA HONDA 150 DE COR PRETA, PLACA OBH.1987 ESTAVAM PARADOS JUNTO AO CAMINHÃO E, ASSIM QUE FOI REALIZADO A ABORDAGEM OS MESMO AINDA TENTARAM EVADIR-SE DO LOCAL, MAS FORAM PRESOS TAMBÉM; QUE, SEGUNDO O SUSPEITO DANILO NA MESMA DATA HAVIA RETIRADO A TORNOZELEIRA PARA PRATICAR O DELITO; QUE APÓS CONTATO COM A VITIMA A MESMA ALEGOU QUE TERIAM SIDO AMARRADOS DENTRO DE SUA CASA, APÓS UM DOS SUSPEITOS TERIA SAÍDO COM SEU CAMINHÃO TOMANDO RUMO DESCONHECIDO E QUE UM SUSPEITO TERIA FICADO COM ELE E SUA FAMÍLIA DE REFÉM ATÉ QUE O VEICULO ESTIVESSE SEGURO NO DESTINO POR ELES DESEJADO; QUE FORAM DADA VOZ DE PRISÃO AOS CONDUZIDOS ACIMA MENCIONADOS OS QUAIS FORAM ENCAMINHADOS PARA ESTA DELEGACIA ESPECIAL DE FRONTEIRA E APRESENTADOS A AUTORIDADE POLICIAL PARA AS DEMAIS PROVIDÊNCIAS, JUNTAMENTE COM OS VEÍCULOS E DEMAIS OBJETOS VINCULADOS, SEM LESÕES CORPORAIS E COM USO DE ALGEMAS;

Vítima Edvaldo Gonçalves Ferreira, perante a autoridade policial, assim relatou: (Id. 111700784)

“(...) QUE NA DATA DE ONTEM POR VOLTA DAS 20 HORAS ENCONTRAVA-SE EM SUA RESIDÊNCIA, JUNTAMENTE COM SUA ESPOSA MARIA JOSÉ DA SILVA FERREIRA DE 72 ANOS E SUA GENITORA MARIA DO ROSÁRIO FERREIRA DE 92 ANOS;
QUE DADO MOMENTO CHEGARAM DOIS ELEMENTOS E DISSERAM QUE ERA UM ASSALTO E JÁ FOI EMPURRANDO O DECLARANTE PARA A COZINHA, SENDO QUE UM DOS ELEMENTOS ESTAVA PORTANDO UMA ARMA DE FOGO TIPO REVOLVER E MEDIANTE GRAVE AMEAÇA LHE AMARRARAM COM OS BRAÇOS PARA TRÁS UTILIZANDO UM PEDAÇO DE FIO DE ENERGIA; QUE DE IMEDIATO UM DOS SUSPEITOS JÁ PEGOU A CHAVE DE SEU CAMINHÃO BAÚ PLACA HSF.3632 QUE ESTAVA EM CIMA DA ESTANTE; QUE ASSIM QUE PEGARAM A CHAVE UM DOS ELEMENTOS JÁ SAIU E POSSIVELMENTE HAVIAM MAIS PESSOAS LÁ FORA E JÁ SAIRAM COM SEU CAMINHÃO TOMANDO RUMO IGNORADO
SENDO QUE UM DOS ELEMENTOS QUE ESTAVA PORTANDO ARMA DE FOGO FICOU NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA POR APROXIMADAMENTE DUAS HORAS; QUE O SUSPEITO QUE FICOU CUIDANDO DO DECLARANTE COMEÇOU A VASCULHAR A RESIDÊNCIA A PROCURA DE DINHEIRO E OBJETOS DE VALOR; QUE PASSADO APROXIMADAMENTE DUAS O SUSPEITO FEZ UMA LIGAÇÃO E LOGO EM SEGUIDA CHEGOU UM VEÍCULO, PORÉM O DECLARANTE NÃO VIU QUAL TIPO DE VEÍCULO E O SUSPEITO EVADIU-SE DO LOCAL; QUE, ALÉM DE SEU CAMINHÃO, ROUBARAM DOIS CELULARES DE COR ESCURA, (UM LG SIMPLES E UM SMARFONE MOTOROLA G6, UMA CAIXINHA DE SOM PORTÁTIL, RECEPTOR DE ANTENA PARABÓLICA, DOIS VENTILADORES DE MESA, APROXIMADAMENTE 10 KG DE CARNE DIVERSAS QUE ESTAVA NA GELADEIRA, R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) EM DINHEIRO E R$ 570,00 (QUINHENTOS E SETENTA REAIS) DE SUA ESPOSA; QUE OS DOIS ELEMENTOS SÃO MORENO ESCUROS, UM TRONCUDO GORDO ESTATURA MEDIANA E OUTRO ESTATURA ALTA E MAGRO; QUE NESTA DELEGACIA FOI LHE MOSTRADO ARQUIVO DE COMPUTADOR COM FOTOGRAFIA DOS SUSPEITOS PRESOS, ONDE O DECLARANTE RECONHECEU COM PRESTEZA E SEM SOMBRAS DE DÚVIDA A FOTO DE GUSTAVO MALAQUIAS CORREA DE ARAÚJO, COMO SENDO UM DOS ELEMENTOS QUE PRATICOU O ROUBO EM SUA RESIDÊNCIA; QUE SE VÊ CONSEGUE RECONHECER O OUTRO ELEMENTO QUE PRATICOU O ROUBO EM SUA RESIDÊNCIA E QUE NÃO FOI PRESO; QUE FOI ATÉ O QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR INFORMAR O OCORRIDO EM SEGUIDA OS POLICIAIS FORAM ATÉ SUA RESIDÊNCIA E POSTERIORMENTE FORAM PARA O CISC PARA REGISTRO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA; QUE NO CISC FICOU SABENDO QUE SEU CAMINHÃO TINHA SIDO RECUPERADO;
(g.n)

Vejamos os depoimentos das testemunhas e das vítimas em juízo: (Retirado da sentença condenatória)

“Entretanto a vítima Edvaldo Gonçalves Ferreira, informou que por volta das 20hs
chegaram três indivíduos, sendo que um ficou no portão e dois adentraram em sua residência. Após, um deles ficou cuidando da vítima por duas horas, mais ou menos, para que o outro pegasse a chave e levasse o caminhão, indicando que a dinâmica se deu de forma rápida, um dos réus entrou, pegou a chave e saiu do local
.

Informou, ainda, que somente viu a arma com o que ficou perto dele cuidando para que ele não saísse do local e chamasse a polícia. Ao ser indagado sobre quais objetos os indivíduos tinham roubado além do caminhão, a vítima disse que levaram vários objetos, inclusive carne que estava no congelador, e que algumas coisas a polícia conseguiu recuperar, mas que a maioria dos objetos não. Ainda, foi relatado que não realizou reconhecimento de pessoas na delegacia.

Ao final indicou que a pessoa que pegou a chave do caminhão, apenas entrou no local, pegou a chave e saiu, tendo permanecido no local apenas o réu armado
(Edvaldo Gonçalves Ferreira).

Procedeu-se com a oitiva da vítima
Maria José da Silva Ferreira
, que informou que dois indivíduos entraram na residência, anunciaram o assalto e começaram a mexer com os objetos da casa e outro ficou do lado de fora. Disse, ainda, que foi possível notar que havia uma arma e que os assaltantes levaram vários objetos pessoais, como brincos, relógios, roupas e inclusive coisas de geladeira. Quanto ao reconhecimento, informou que não pôde realiza-lo, pois ficou o tempo todo de cabeça baixa e não conseguiu identifica-los.

Corroborando com as declarações das vítimas, o PM
Odilson Dias de Magalhães
, ao ser ouvido, relatou que atendeu a vítima no batalhão da Polícia Militar informando que havia sido roubado por indivíduos que estavam armados, além de terem amarrado a vítima Edvaldo e levado o veículo com os objetos dentro. Por fim, informou que obteve informações de que o caminhão havia sido apreendido pela GEFRON na cidade de Porto Esperidião/MT e que as vítimas ficaram em cárcere até que o veículo chegasse àquela Comarca.

O policial do GEFRON,
Cristiano Konzen
, ao ser ouvido em audiência (ID n 61459087), informou que na data dos fatos receberam uma informação da base do GEFRON que um caminhão roubado na cidade de Cáceres/MT teria sido visto entrando na cidade de Porto Esperidião/MT. Diante disso, realizaram diligências pela cidade e encontraram o veículo parado em frente ao mercado Catarinense. Após, visualizaram duas pessoas dentro do caminhão e realizaram a abordagem de ambos. Ao conversarem com os indivíduos, estes informaram que levariam o veículo para a Bolívia e que estavam trazendo de Cáceres/MT. Verificou-se, ainda, que outro indivíduo, o qual estava em uma motocicleta ao lado do caminhão que faria esse transporte. Com isso, fizeram a condução de todos à DEFRON. Importa mencionar que foi comunicado que o acusado DANILO JUNIOR AGUILHERA MENDES estava dentro do veículo. Por fim, foi perguntado se o denunciado confessou a prática do crime, pelo que foi informado por ele que somente teria buscado o caminhão na residência, mas que não tinha participado do roubo.

Corroborando com o que foi alegado pelo policial do GEFRON, o policial
Valdinei Durão e Souza
, disse que no dia dos fatos receberam via rádio a informação de que havia acontecido um roubo em Cáceres/MT, pelo que subtraíram um caminhão baú. Por isso, como são acostumados de que os veículos roubados passam pela cidade de Porto Esperidião/MT e que ali o veículo é entregue a um terceiro para que faça o transporte até a Bolívia, realizaram patrulhamento pela cidade e localizaram o veículo parado em frente ao mercado Catarinense, e que visualizaram dois indivíduos em uma moto atrás do caminhão. Após, relatou que foi possível identificar também duas pessoas dentro do veículo, pois quando viram a viatura tentaram sair do local. Com isso, um dos indivíduos informou que havia sido pago para levar o caminhão até a Bolívia e que residia na Vila Picada. Por fim, encaminharam os quatro até à Delegacia e os dois que estavam no caminhão confessaram a prática do crime.

Por fim, ouvido o policial do GEFRON
Wanderson José Saraiva
, este informou que se recorda vagamente dos fatos, mas que abordaram um caminhão e que se aproximando visualizaram uma moto com dois ocupantes, sendo que era um local incomum para estar aquele veículo, além do horário avançado. Ao realizarem a abordagem, viram duas pessoas dentro do caminhão e fizeram perguntas sobre o que elas estariam fazendo naquele local, de modo que disseram que eram da cidade de Porto Esperidião/MT e atravessariam o veículo para a Bolívia, sendo que um dos indivíduos que estava no caminhão, não sabendo precisar quem, informou que estaria vindo de Cáceres/MT e teria participado do roubo indiretamente, pois só havia pegado o caminhão”.
(g.n)

Assim, a negativa do acusado do crime de roubo, isoladas nos autos, não é suficiente para rechaçar a condenação, se não se fazem presentes argumentos sólidos e plausíveis capazes de suscitar dúvidas sobre a palavra da vítima.

Pois, apesar da vítima não ter reconhecido o apelante, Edvaldo reconheceu o corréu Gustavo, como sendo uma das pessoas que praticou o roubo, e que foi preso juntamente com o apelante, lembrando que não teria como a vítima realizar o reconhecimento do réu, visto que estava do lado de fora da casa.

Importante consignar que o alvo principal do roubo era o caminhão, que foi encontrado com o apelante e o corréu Gustavo, pois conforme o depoimento da vítima Edvaldo, os assaltantes inicialmente subtraíram apenas o veículo, sem procurar pertences pela casa e, após, quando apenas José Carlos estava no local vigiando as vítimas, ele começou a procurar bens pela casa e subtrair mais objetos.

E como se sabe, a teor da jurisprudência das Cortes Superiores, em se tratando de delitos patrimoniais, quando o agente é surpreendido em poder do produto do crime, dentro de um curto espaço de tempo após a subtração, inverte-se o ônus da prova, incumbindo à defesa demonstrar a licitude da conduta do suspeito, o que não ocorreu
in casu
(ex vi do HC 243.033/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 04/12/2013; ARE 822.045/SC, Rel. Min. BARROSO, julgado em 28/08/2014, DJe 02/09/2014).

A propósito, não discrepa o entendimento do eg. TJMT, segundo o qual “
apreendida a ‘res furtiva’ na posse do agente, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao réu comprovar a licitude do bem ou de sua conduta. (...).
” (TJMT– N.U. 0002938-52.2017.8.11.0078, Ap. 76525/2018, DES.PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 13/02/2019, DJE 20/02/2019) – negritei.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO– RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – RES FURTIVA ENCONTRADA EM PODER DOS RÉUS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS AMPLAMENTE DEMONSTRADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos prestados por testemunhas aliados às circunstâncias fáticas, além de ter sido apreendida a res furtiva na posse dos réus, invertendo-se o ônus da prova, logo, cabe à defesa provara licitude de sua conduta ou eventual boa-fé”. (N.U 0002070-34.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)

Contrariamente ao assinalado pela defesa, o que verifica-se pelas provas produzidas, é que houve uma participação do apelante no roubo majorado, devendo o mesmo ser responsabilizado como coautor do crime, é nítido que houve uma divisão de tarefas, eis que o réu agiu de forma direta para a configuração do crime, uma vez que ao buscar o veículo na residência, enquanto as vítimas estavam rendidas, ajudou a consumar o crime de roubo.

Vale lembrar que, nestes tipos penais, praticados em concurso de pessoas, não se faz necessário que todos os agentes pratiquem os atos da figura típica, bastando que contribuam para o êxito da subtração.

Nesse sentido, o Código Penal adota, como regra, a teoria monista, pela qual todos os que concorrem para a realização do crime incidem nas penas a ele cominadas, ao passo que se trata de crime com distribuição de tarefas para o alcance do objetivo comum, o lucro ilícito.

A respeito, leciona o saudoso jurista Júlio Fabbrini Mirabete:

“O concurso de pessoas pode realizar-se por meio da co-autoria e da participação, co-autoria é, em última análise, a própria autoria. Funda-se ela sobre o princípio da divisão do trabalho; cada autor colabora com sua parte no fato, a parte dos demais, na totalidade do delito e, por isso, responde pelo todo. Não há realmente necessidade de colaboração efetiva de cada agente em cada ato executivo da infração penal, podendo haver repartição de tarefas entre os co-autores. Há, na co-autoria, a decisão comum para a realização do resultado e a execução da conduta.” (Manual de direito penal, 21ª ed., Atlas, 2004. p. 231/232).

Assim, o pleito de desclassificação do delito imputado ao recorrente para o delito de receptação apresenta-se de forma isolada e sem suporte no conjunto probatório produzido e não merece acolhida. Se todas as provas realizadas revelam a efetiva autoria do apelante na conduta a ele imputada, é incomportável o acolhimento do pedido desclassificatório.

Nesse sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO ACUSADO – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO ROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – DESNECESSIDADE DE COLOCAÇÃO DO ACUSADO AO LADO DE OUTRAS PESSOAS – ISAGÓGICA REJEITADA – PRETENDIDA FORMALIZAÇÃO DE UM JUÍZO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – SUBSIDIARIAMENTE – COLIMADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE ROUBO – ALMEJADA DEGOLA DA MAJORANTE ATINENTE AO EMPREGO DE ARMA – IMPOSSIBILIDADE – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA E DOS AGENTES POLICIAIS – EFETIVA UTILIZAÇÃO DEARMAMENTO DURANTE A PRÁTICA DELITIVA – RECURSO DESPROVIDO. (...). 2. Descabe excogitar de absolvição ou de desclassificação do crime de roubo para o de receptação quando restar devidamente comprovado que o agente subtraiu coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, configurando o deito previsto no art. 157 do CP. (...). (Ap 166217/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/07/2015, Publicado no DJE 06/07/2015)"

Apesar de os argumentos delineados nas razões recursais, a decisão de mérito tende a subsistir, eis que amparada em robusta estrutura probatório, qual, com firmeza, revela a atuação do apelante no crime de roubo majorado.

Tudo proclama pela condenação do agente, quando há nos autos provas seguras e harmônicas da autoria delitiva, não só através do próprio depoimento do apelante, que relatou ter conhecimento de que o roubo estava acontecendo no momento em que saiu com o caminhão, como é o caso em análise, mas também pelos depoimentos firmes da vítima, dos policiais militares, aliados aos demais elementos e indícios contidos nos autos, que não permitem a desclassificação pretendida.

Desta forma, verifica-se que a materialidade e autoria delitiva restaram plenamente comprovadas, sendo o conjunto probatório robusto para imputar ao apelante a responsabilidade pelo ilícito cometido, não havendo, portanto, que se falar em desclassificação por insuficiência de prova para a condenação do roubo majorado.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DOSIMETRIA.

O
Parquet
insurgiu quanto a dosimetria e pede para reconhecer a agravante do art. 61, inc. II, alínea “h”, do CP; afastamento da causa de diminuição do art. 29, §1º, do CP; aplicar a causa de aumento emprego de arma de fogo; por fim, pede o reconhecimento do concurso formal do crime de roubo majorado, por 03 (três) vezes, aumentando a pena na fração de 1/5 (um quinto).

Para melhor compreensão, transcrevo a dosimetria realizada pelo juiz
a quo
:

“Em relação as causas de aumento de pena, entendo que não é caso de incidência de todas.

A causa de aumento relacionada ao concurso de agentes ficou evidente nos autos, tanto pelos relatos das testemunhas, quanto das vítimas, quanto do próprio réu, alegando conhecimento de que no crime narrado na exordial, mais do que uma pessoa participou dos fatos.

O réu ao indicar que foi recepcionado por alguém na garagem, e que sabia ter outras pessoas dentro da residência, as vítimas, ao indicarem que foram abordados por duas pessoas e que mais alguém teria ficado de fora da residência, demonstrando de forma estreme de dúvidas o concurso de agentes e consequente necessidade de aplicação da causa de aumento descrita no art. 157, §2º, II, do CP.

De igual forma, o próprio réu confessa em Juízo que pediu a pessoa que lhe entregou o caminhão, para permanecer com as vítimas por ao menos duas horas, para poder entregar o veículo em Porto Esperidião/MT, o que demonstra a incidência do art. art. 157, §2°, V, do CP, e pleno conhecimento do réu acerca da manutenção das vítimas em restrição de liberdade pelo tempo necessário a entrega do veículo a terceiros.

Além disso, todas as vítimas alegam ter ficado rendidas no local por algumas horas, até que o terceiro que as rendia, fosse embora, confirmando a restrição da liberdade em questão.

Contudo, em relação a arma de fogo, não se pode afirmar que o acusado Danilo tivesse conhecimento de sua existência. Explico.

Analisando os autos não há como ter certeza se Danilo era uma das pessoas que entrou na residência, ou que ficou do lado de fora da residência aguardando a entrega do caminhão, muito menos se chegou ao local conjuntamente com todos os réus, ou ainda se visualizou a rendição das vítimas pela arma de fogo empregada nos autos.

Ficou evidente que o réu Danilo auxiliou a subtração dos bens, mas em momento algum dos autos, as provas indicam esse ter estado ciente de toda a ação que se desenvolvia, ônus que incumbia a acusação e que não pode ser presumido por este Juízo.

Além disso, a arma apreendida nos autos, foi encontrada em poder de terceira pessoa, que sequer há comprovação de relação com o acusado Danilo.

Por assim dizer, por mais que existam provas da existência da arma de fogo, não há comprovação do conhecimento dessa por parte de DANILO JUNIO AGUILERA MENDES, razão pela qual entendo inviável a incidência da majorante em questão.

Além disso, em tendo sua participação ficado restrita e subtrair o bem após a rendição das vítimas, e levá-lo até Porto Esperidião/MT, não se pode imputar a esse acusado outro delito senão o da subtração do caminhão Baú VW/8 120 Euro, placas HSF-3632 de propriedade da vítima Edvaldo.

Os demais bens subtraídos, pela dinâmica dos relatos em Juízo, ocorreram após a entrega do caminhão, pelo assaltante que permaneceu no local, não podendo ser relacionado ao réu DANILO JUNIO AGUILERA MENDES.

Por essa feita, deve o réu DANILO JUNIO AGUILERA MENDES ser condenado às penas do art. 157, §2°, II e V, do Código Penal, pela subtração do veículo caminhão Baú VW/8 120 Euro, placas HSF-3632 de propriedade da vítima Edvaldo.

Passo a dosimetria da pena.

O Código Penal atribui para o crime de roubo (art. 157, §2º) a pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, sendo a culpabilidade, ou seja, a reprovabilidade da conduta normal a espécie. O Réu possui antecedentes criminais, contudo geram o efeito da reincidência. Sua conduta social não foi objeto de estudo. Sua personalidade também não. Os motivos do crime não lhe favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta. O fato praticado não causou graves consequências. No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que não dificultou e nem contribuiu para a prática delituosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base no seu mínimo legal, qual seja, em 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço a existência de uma atenuante, por se tratar de réu menor de 21 anos na data do fato e a agravante relacionada a reincidência específica, consoante verifico do documento de ID nº 61432248, sendo o réu condenado anteriormente por crime semelhante ao presente, com Trânsito em julgado datado de 24/09/2020 (conforme site do TJMT).

Por se tratar a reincidência específica de agravante preponderante a atenuante descrita entendo por aumentar a pena do réu nesta segunda fase de dosimetria de pena, ainda que em menor proporção, razão pela qual agravo a pena em 03 (três) meses

Deixo de reconhecer a atenuante prevista no inciso III, alínea “d” do mesmo artigo, ainda que de forma parcial, eis que a confissão do acusado tentou na verdade se desvencilhar de sua responsabilidade penal do crime de roubo.

Na terceira fase de aplicação da pena, deve-se incidir duas circunstâncias aptas a majorar a pena base do réu. Trata-se de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e pela restrição de liberdade da vítima, sendo que opto por majorar a pena do acusado em 1/2, passando, assim, a pena do acusado a 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Ainda entendo por aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 29, §1º, do CP, pelo fato de que o réu, embora tenha auxiliado na prática do delito, teve uma participação de menor importância do que aquele que efetivamente rendeu as vítimas e as manteve sob vigilância e restrição da liberdade, devendo a pena do acusado ser diminuída em 1/6.

Assim, fixo a pena final em 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

Atento a pena de multa e a ao sistema bifásico, fixo na primeira fase a pena de multa em 20 (vinte) dias multa, ante a participação do réu no crime e as demais circunstâncias desse.

Na segunda fase da dosimetria da pena de multa, fixo essas no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, ante a inexistência de informações quanto a sua situação financeira.

Do regime inicial de cumprimento da pena
.

Fixo como regime inicial ao cumprimento da pena o regime fechado, eis que se trata de réu reincidente específico, nos termos do art. 33, §2º, alíneas ‘a’ e ‘b’, do CP.

Da substituição da pena
.

Incabível a substituição, tendo em vista se tratar de réu reincidente, aliado a quantidade de pena fixada e se tratar de crime cometido mediante grave ameaça, consoante art. 44, I e II, do CP.

Da detração penal
.

Deixo de proceder a detração uma vez que essa não irá alterar o regime inicial de cumprimento de pena.

Dispositivo
.

Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a acusação para:

CONDENAR o réu Danilo Junio Aguilhera Mendes pela prática do crime previsto no artigos 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado”.

DA MAJORANTE DO ART. 61, II, ‘H’ DO CP.

Quanto ao pedido do
Parquet
, para o reconhecimento da agravante do art. 61, inc. II, alínea “h”, do CP, vejo que razão não assiste.

O artigo 61, inciso II, alínea “h”, do CP, assim explicita:

“
Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

(...) II - ter o agente cometido o crime;

(...) h) contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida; (...)” (sic).

O objetivo do legislador é punir com maior rigor o agente que pratica crime contra pessoas com capacidade de defesa reduzida, como criança e pessoas acima de 60 (sessenta) anos, enfermos ou mulher grávida.

A referida agravante é de ordem objetiva, portanto, para sua configuração não implica que o agente tenha plena ciência da idade da vítima, e seu maior intuito é justamente aproveitar da maior vulnerabilidade do ofendido, o que facilita a execução do crime, mostrando que sua conduta é mais reprovável.

In casu
, embora esteja devidamente comprovado que houve 03 (três) vítimas idosas, (Maria José com 72 (setenta e dois) anos e Edvaldo 70 (setenta) anos de idade e a Srª Maria do Rosário Ferreira de 90 (noventa) anos de idade), não existiu provas nos autos de que o réu teve contato com as mesmas ou tinha prévia ciência da condição de vulnerabilidade dos ofendidos.

Portanto, as provas colhidas durante a persecução criminal se tornam muito frágil para aplicar a agravante especificamente quanto ao apelante.

Registre-se, que é da acusação o ônus de provar, além de qualquer dúvida razoável, a ocorrência das circunstâncias que causam o aumento de pena, ou seja, qualificadoras, agravantes e etc.

Sobre o ônus da prova, entendo pertinente relembrar os direcionamentos de Júlio Fabbrini Mirabete:

“(...) ônus da prova (onus probandi) é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal. Dispondo a respeito, determina o CPP que ‘a provada alegação incumbirá a quem a fizer’ (art. 156, 1ª parte). O princípio decorre não só de uma razão de oportunidade e na regra de experiência fundada no interesse à afirmação, mas na equidade, na paridade de tratamento das partes. Litigando estas é justo não impor a uma só o ônus da prova: do autor não se pode exigir senão a provados fatos que criam especificamente o direito; do réu apenas aqueles em que se funda a defesa. Como já se tem observado, o emprego das regras de distribuição do ônus da prova, além de ensejar a resolução da lide nas hipóteses de questão de fato irredutivelmente incerta, informa-se por um critério racional e de equidade que a justifica’.
No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento de pena (qualificadoras, agravantes etc.)
;ao acusado cabe a prova das causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como das circunstâncias que impliquem diminuição de pena (atenuantes, causas privilegiadoras etc.) ou concessão de benefícios penais. Cabe ao réu também a prova da ‘inexistência do fato’, se pretendera absolvição nos termos do art. 386, I, do CPP. Compete ao acusador também a prova dos elementos subjetivos do crime.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini - Processo Penal - 14 ed. rev. e atual. - São Paulo - Atlas - 2003 - p.264)
(g.n)

Assim, a imposição de qualquer qualificadora ou agravante, somente serão justificadas quando existentes, no processo, sendo sempre colhidos sob a égide do contraditório, elementos de convicção que, projetando-se além, de qualquer dúvida razoável, veiculem dados consistentes que possam legitimar a prolação do aumento da pena.

Na hipótese, entendo que não ficou demonstrado, de forma clara, sob o crivo do contraditório, que o apelante tinha o conhecimento prévio de que as vítimas eram idosas, assim como, de que ele teria tido qualquer contato que pudesse perceber a sua vulnerabilidade.

Desta feita, não deve ser reconhecida a agravante do art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal.

DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 29, §1º, DO CP.

Quanto a retirada da causa de diminuição do art. 29, §1º, do CP, como já explanado, observa-se que o apelante agiu de maneira direta e eficaz para a consumação do crime patrimonial juntamente com os demais denunciados, sendo certo que houve divisão de tarefas durante a pratica ilícita, ressaltando-se que ele agiu em cooperação de condutas e unidade de desígnios com seus comparsas.

Deste modo, não há que se falar em participação de menor importância, pois como sabido o Código Penal adota, como regra, a teoria monista, pela qual todos os que concorrem para a realização do crime incidem nas penas a ele cominadas, ressalvando, no entanto, a diferenciação entre coautor e partícipe, na parte final do art. 29 e em seus parágrafos.

Para diferenciação entre o coautor e partícipe, a doutrina atual avalia o domínio do fato que cada agente possui para o cometimento do delito.

Sobre o tema, Rogério Greco assevera que “
co-autores serão aqueles que têm o domínio funcional dos fatos, ou seja, dentro do conceito de divisão de tarefas, serão co-autores todos os que tiverem uma participação importante e necessária ao cometimento da infração, não se exigindo que todos sejam executores, isto é, que todos pratiquem a conduta descrita no núcleo do tipo". Já partícipes, segundo o mencionado doutrinador seriam aqueles que "embora não desenvolvendo atividades principais, exercem papéis secundários, mas que influenciam na prática da infração penal
”

Nesse mesmo sentido, trago a seguinte jurisprudência:

"[...] na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado. [...]" (AgRg no AREsp 1394712/SP,Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

Na espécie, conforme elucidado, o apelante foi responsável em pegar o caminhão na residência, onde estava acontecendo o delito e transportá-lo até Porto Esperidião/MT, o que foi fundamental para que o crime de roubo fosse consumado.

Nesse cenário, observa-se, pois, a ocorrência da coautoria em relação ao apelante, porquanto cada agente desempenhou papel determinante para o sucesso da empreitada criminosa.

Assim, verifica-se que a ação delitiva se deu de forma organizada, com divisão de tarefas, tendo todos os acusados conduta relevante para a conclusão dos atos executórios do delito.

Neste sentido:

“Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância.” (STJ, AgRg no AREsp 163.794/MS).

Inviável, portanto, a incidência da causa de diminuição inscrita no artigo 29, § 1º, do Código Penal, devendo ser retirada.

DA CAUSA DE AUMENTO DA ARMA DE FOGO.

Na terceira fase de aplicação da reprimenda, não agiu com acerto a juíza singular, pois, diante do farto conjunto probatório contido nos autos, não ficaram dúvidas de que os roubos em apreço foram praticados por diversos agentes em concurso os quais se utilizaram de uma arma de fogo para empreender grave ameaça contra as vítimas, assim como também as privaram de suas liberdades até que os bens subtraídos estivessem seguros.

Com efeito, é cediço que utilização de arma de fogo no cometimento do roubo constitui circunstância objetiva que se comunica a todos os agentes da prática delitiva, de modo que o simples fato de o corréu não a ter portado, tarefa incumbida aos demais agentes, não afasta a sua incidência.

A causa de aumento de pena prevista no § 2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal (emprego de arma), imputada ao recorrente, deve ser reconhecida, diante dos depoimentos da vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que afirma o uso de arma de fogo (revólver) na prática delitiva.

Assim, deve ser incluída a causa de aumento prevista no no § 2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal.

DO CONCURSO FORMAL.

A acusação também se refere a aplicação do concurso formal em por 03 (três) vezes, aumentando a pena na fração de 1/5 (um quinto).

No presente caso, observa-se que apelante somente participou ativamente do roubou do caminhão, tanto que, a própria vítima informou que quando chegaram à residência já pegaram a chave do veículo, o que evidencia que o objetivo inicial era o roubo do veículo.

Importante consignar que a vítima relatou que 02 (duas) pessoas entraram na residência e 01 (uma) ficou para o lado de fora, sendo que um dos agentes teria pegado a chave e saído para encontrar o apelante do lado de fora, enquanto o outro ficou especificamente com as vítimas para que o caminhão fosse levado ao destino final sem interferência.

Assim, somente após o corréu e o apelante terem saído com o veículo, o agente que ficou restringindo a liberdade das vítimas resolveu vasculhar a residência e roubar outros objetos.

Deste modo, não há provas nos autos do vínculo subjetivo do apelante com o roubo dos demais objetos dentro da casa, pois a intenção inicial ao restringirem a liberdade das vítimas era para levar o veículo ao local combinado entre os acusados.

Diante do exposto, no presente4 caso, não há que se falar em aplicação do concurso formal.

Dito isso, passo a rever a pena imposta.

ROUBO QUALIFICADO – VÍTIMA EDVALDO GONÇALVES FERREIRA

A pena prevista para o referido delito é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal verifico que a
culpabilidade
deve pesar em desfavor do réu, visto que o crime aconteceu em concurso de agentes, com divisão de tarefa; possui
maus antecedentes
, mas será utilizado como reincidência; a
conduta social

e a

personalidade do agente
não possuem elementos nos autos para aferição de ambas;
motivos
são comuns à espécie; as
circunstâncias do crime
dever ser valorada, em razão da restrição de liberdade das vítimas idosas, atuando com dolo que ultrapassou os limites da norma repressora;
consequências do crime
não foram graves; o
comportamento da vítima
não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa, haja vista ser o réu na época dos fatos menor de 21 (vinte e um) anos de idade, e a reincidência especifica, pois o réu foi condenado por crime da mesma espécie, com o transito em julgado em 24/09/2020.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no concurso de agravantes e atenuantes, principalmente quando for entre reincidência e confissão, de que pode haver a compensação integral entre ambas. Nesse sentido, ressalva-se apenas os casos de multirreincidência, quando o réu ostenta múltiplas condenações transitadas em julgado, de modo a preponderar a circunstância agravante – o que não é o caso aqui:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO (CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO) EM CONCURSO FORMAL DE DELITOS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Casa, no julgamento do HC n. 365.963/SP, assinalou a possibilidade de compensação integral da agravante da reincidência - genérica e específica - com a atenuante da confissão espontânea, ressalvados apenas os casos de multirreincidência. Na oportunidade, esclareceu o Ministro relator não existir dispositivo na legislação penal pátria determinando tratamento mais severo à recidiva específica na segunda fase do cálculo da reprimenda. Concluiu, assim, não evidenciar a reincidência específica maior reprovabilidade do comportamento ou da personalidade do acusado. Precedentes. 2. No caso, a condenação definitiva anterior dos réus pelo mesmo delito, por não encerrar maior desvalor das condutas, não justificaria a aplicação de fração de aumento superior à mínima, na segunda etapa da dosimetria, razão pela qual mostrou-se evidente a desproporcionalidade do aumento em 1/3, operado em decorrência do reconhecimento da agravante da reincidência específica, o que justificou a readequação das penas com a exasperação da sanção no montante de 1/6. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 718.078/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022)

Nos ensinamentos de Rogério Greco (2017, p. 1.207), “
no concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes de idêntico valor, a existência de ambas levará ao afastamento das duas, ou seja, não se aumenta ou diminui a pena nesse segundo momento
”. Assim, entendendo o STJ que a confissão compensa-se com a reincidência – em outras palavras, atribuindo a cada uma idêntico valor – é que se repousa razão para alterar a dosimetria de ambos os réus nesta segunda fase, uma vez que o juízo sentenciante assim não o fez, embora tenha aplicado as duas com valores diferentes.

Portanto, realizo a compensação de ambas, alterando a segunda fase de ofício, nesse sentido, restando a pena provisória em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, não há causa de diminuição, entretanto incide a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, razão pela qual aumento em 2/3 (dois) terços, fixando a pena final em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Fixo o regime inicial no
fechado
, conforme parâmetros estatuídos pelo art. 33, §2º, ‘a’ e §3º do Código Penal.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer,
nego provimento

ao apelo interposto por
Danilo Júnior Aguilhera Mendes
, e
dou parcial provimento
ao recurso do Ministério Público, para reconhecer a causa de aumento da arma de fogo e afasta a causa de diminuição do art. 29, §1º, do CP, alterando a pena do réu para
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Danilo Júnior
Aguilhera
Mendes
e pelo
Ministério Público
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres
/
MT, nos autos da Ação Penal n. 1001778-5
5.2021.8.11.0006, conden
ando
o primeiro pela prática do delito de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, do Código Penal), à pena de 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa, c
alculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Danilo Júnior, nas razões que se encontram no ID 111699664, postula a desclassificação do crime de roubo majorado para o de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, nas razões vistas no ID 111699661, pugna:
“(i) seja afastada a participação de menor importância prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal; (
ii
) sej
a reconhecida a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP; (
iii
) seja reconhecido o concurso formal de crimes de roubo majorado por 3 (três) vezes, aumentando-se a pena no importe de 1/5 (um quinto); (
iv
)
seja reconhecida a agravante p
revista no art. 61, II, “h”, do CP, com o consequente aumento da pena ao final”.

Nas contrarrazões recursais encontradiças no ID 111699668 o Ministério Público colima o desprovimento do recurso defensivo. E
, na peça vista no ID 111699665,
Danilo
Júnior
colima
o
desprovi
mento

d
o recurso ministerial.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se encontra no ID 118472961,
opina pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do recurso ministerial.

Subme
tido a julgamento na sessão ordinária do Plenário Virtual realizada
no dia 18 de outubro de 2022, o relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro votou pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo parcial provimento do recurso ministerial, a fim de reconhecer
a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo e afastar a causa de diminuição da participação de menor importância,
readequando a pena de Danilo Júnior para 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em r
egime inicial fechado.

Por ocasião da sessão de julgamento, pedi vista destes autos para melhor analisar a questão ora discutida.

Inicialmente, registro a minha concordância ao voto do relator, no que concerne ao desprovimento do pleito desclassificatór
io apresentado pela defesa e consequente manutenção da condenação do apelante quanto ao crime de roubo majorado,
como também
em relação ao provimento dos pedidos ministeriais de afastamento da causa de diminuição relativa à menor importância (art. 29, § 1º,
do Código Penal) e de reconhecimento e aplicação da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, insculpida no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal
.

Contudo, peço vênia à Sua Excelência para discordar do seu entendimento no ponto em que rechaça
o pleito ministerial de reconhecimento da
agravante da senilidade
(
art. 61, II, h, do Código Penal
),
bem como
quanto ao requerimento de reconhecimento do concurso formal de crimes (art. 70 do Código Penal).

Como se sabe, para incidência da
aludida
agravante basta a comprovação do elemento objetivo referente à idade. Aliás, acerca do tema, a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a norma penal não exige que o agente tenha conhecimento da circunstância especial
d
e
a vítima ser pessoa idosa ou que esta seja determinante para a prática do delito, tratando-se de agravante genérica de natureza objetiva, consoante se vê dos julgados abaixo resumidos:

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2º, II E V, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL] – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME –
[...]
INCIDÊNCIA DE AGRAVANTE EM RAZÃO DA IDADE DA VÍTIMA, COMPROVADA EM JU
ÍZO – MANUTENÇÃO

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

[...]
Se a prova testemunhal produzida demonstra que uma das vítimas tinha mais de 60 [sessenta] anos de idade, o que não foi, em momento algum, questionado pela de
fesa, incide a agravante prevista no art. 61, II, h, do CP
.
(TJMT - N.U 0003902-18.2019.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2021,
Publicado
no DJE 13/09/2021).

Destacamos

APELAÇÃO C
RIMINAL – ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO DOLOSA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
[...]

EXCLUSÃO DA AGRAVANTE POR SER VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS DE IDADE – INVIABILIDADE – AGRAVANTE QUE ESTÁ DEVID
AMENTE COMPROVADA NOS AUTOS

[...]
– RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] Incabível o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, “h”, do Código Penal, uma vez que a norma penal não exige que o agente tenha conhecimento da circunstância especial da vítima ser pessoa idosa ou que esta seja determinante para a p
rática do delito, tratando-se de
agravante genérica de natureza objetiva
. [...] (N.U 0011304-47.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020,
Publicado
no DJE 11/12/2020).
Destacamos

APELAÇÃO
CRIMINAL – ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2º, I E II, CP) E CORRUPÇÃO DE TRÊS ADOLESCENTES (ART. 244-B, LEI N.º 8.069/90) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
[...]
– 2.
AFASTAMENTO DA A
GRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “H” – CRIME COMETIDO CONTRA IDOSO – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVANTE DE NATUREZA OBJETIVA – IDADE DE UMA DAS VÍTIMAS DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS
[...] – [...] Incabível o decote da agravante prevista no art. 61, in
ciso II, alínea h, do Código Penal, uma vez que
a norma penal não exige que o agente tenha conhecimento da circunstância especial da vítima ser pessoa idosa ou mesmo que esta seja determinante para a prática do delito, tratando-se de
agravante genérica de
natureza objetiva
.[...] (N.U 0014026-95.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 19/09/2019).
Destacamos

Na hipótese,
na
audiência de instrução e julgamento (mídia i
nserida no ID 111699644), ficou comprovada a idade das vítimas Edvaldo Gonçalves Ferreira, Maria
d
o Rosário Ferreira e Maria José da Silva Ferreira, que contavam, respectivamente, com 70 (setenta), 90 (noventa) e 72 (setenta e dois) anos na data dos fatos.

Sendo assim, por se tratar, a idade da vítima, de circunstância objetiva, a incidência da agravante prevista no art. 61, II, h, do Código Penal independe da prévia ciência do réu quanto à idade do ofendido, uma vez que a maior vulnerabilidade do idoso é
presumida. Diante disso, o pleito ministerial de reconhecimento da referida agravante deve ser acolhido.

Noutro viés, n
ão há dúvida
de
que, no caso destes autos,
está configurado
o concurso formal de crimes, pois o crime foi executado em uma única ação, porém
atentou contra o patrimônio de três
vítimas distintas (Edvaldo, Maria José e Maria do Rosário).

Como é sabido a
majorante prevista no art. 70,
caput
, do Código Penal, dá causa para o aumento de pena quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicando-lhe a mais grave das penas
cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.

Sendo a
ssim,
resta claro
que o
apelante
, ao praticar a conduta descrita no tipo penal incriminador,
mediante uma única ação,
atingiu o patrimônio de
três
vítimas diferentes, subtraindo-lhes os seus bens, sendo certo que o agir coordenado
com os comparsas
, por meio de um só impulso volitivo, objetivou atingir todo e qualquer patrimônio disponível, independentemente do número de vítimas, não se podendo falar em desígnios autônomos.

Nesse desiderato, em observância ao princípio da ind
ividualização da pena previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta a
Danilo Júnior
Aguilhera
Mendes
, da seguinte forma:

Vítima: Edvaldo Gonçalves Ferreira

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal,
sopeso desfavoravelmente
a culpabilidade do apelante, em razão do concurso de agentes; e as circunstâncias do crime, em razão da restrição da liberdade das vítimas, motivo pelo qual fixo a sanção inicial em 5
(
cinco
) anos
e 4 (quatro) meses
de reclusão e 1
2
(
doze
) dias-multa.

Caracterizadas uma circunstância atenuante (menoridade relativa) e duas agravantes (reincidência específica e senilidade das vítimas), de rig
or a
c
ompensação da primeira agravante com a atenuante
;
e, por conta da agravante restante
(senilidade)
, aumento a pena em 1/6 (um sexto), razão pela qual fixo a pena intermediária em
6
(
seis
) anos,
2 (dois
) meses e
20
(
vinte
) dias de reclusão e
1
4
(
quatorze
) dias-multa.

Na terceira fase, em vista da presença
da causa
de
aumento do emprego de arma de fogo
,
promovo a
majoração da pena em
2
/
3
(
dois terços
) e, assim, torno a sanção definitiva em
10
(dez)
anos, 4
(quatro)
meses e 13
(treze)
dias
de reclusão e
2
3 (vinte e três)
dias-multa
.

Vítima: Maria José da Silva Ferreira

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, sopeso desfavoravelmente a culpabilidade do apelante, em razão do concurso de agentes; e as circunstâncias do crime, em razão da restrição da liberdade das vítimas, motivo pelo qual fixo a sanção inicial em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Caracterizadas uma circunstância atenuante (menoridade relativa) e duas agravantes (reincidência específica e senilidade das vítimas), de rigor a compensação da primeira agravante com a atenuante; e, por conta da agravante restante (senilidade), aumento a pena em 1/6 (um sexto), razão pela qual fixo a pena intermediária em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, em vista da presença da causa de aumento do emprego de arma de fogo, promovo a majoração da pena em 2/3 (dois terços) e, assim, torno a sanção definitiva em
10
(dez)
anos, 4
(quatro)
meses e 13
(treze)
dias
de reclusão e
2
3 (vinte e três)
dias-multa
.

Vítima: Maria do Rosário Ferreira

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, sopeso desfavoravelmente a culpabilidade do apelante, em razão do concurso de agentes; e as circunstâncias do crime, em razão da restrição da liberdade das vítimas, motivo pelo qual fixo a sanção inicial em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Caracterizadas uma circunstância atenuante (menoridade relativa) e duas agravantes (reincidência específica e senilidade das vítimas), de rigor a compensação da primeira agravante com a atenuante; e, por conta da agravante restante (senilidade), aumento a pena em 1/6 (um sexto), razão pela qual fixo a pena intermediária em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, em vista da presença da causa de aumento do emprego de arma de fogo, promovo a majoração da pena em 2/3 (dois terços) e, assim, torno a sanção definitiva em
10
(dez)
anos, 4
(quatro)
meses e 13
(treze)
dias
de reclusão e
2
3 (vinte e três)
dias-multa
.

Do concurso formal de crime

Em decorrência do concurso formal de crimes, ínsito no art. 70 do Código Penal e reconhecido neste voto, aumento a pena em 1/
5
(um
quinto
), tornando-a definitiva em 12
(doze)
anos, 5
(cinco)
meses e 9
(nove)
dias
de reclusão e
27

(
vinte e sete
)
dias-multa, conservando o valor do dia-multa eleito na sentença
condenatória
, n
a

fração
de 1/30 (um t
rinta avos
) do salário mínimo.

Em relação ao regime para cumprimento da pena, mantenho o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal, não havendo que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos legais elencados no at. 44, do aludido Codex, eis que a pena aplicada é superior a 8 (oito) anos de reclusão e o apelante é reincidente.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Danilo Júnior
Aguilhera
Mendes
e

dou
provimento
ao recurso do
Ministério Público
, para

afastar a causa de diminuição da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do Código Penal);

reco
nhecer a agravante da senilidade (art. 61, II, h, do Código Penal);

reconhecer a causa de aumento do emprego de arma de fogo (
art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal)
;
e
reconhec
er
o concurso formal de crimes de roubo majorado por 3 (três) vezes, aumentand
o a pena na fração
de 1/5 (um quinto)
;
impondo-lhe
a sanção de
12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 9 (nove) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
27 (vinte e sete) dias-multa
,

calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
vigente à época dos fatos.
É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022